Tribunal: STF
Processo: ARE 1529443
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário (e-doc n° 73) interposto pela Associação Salgado de Oliveira de Educação e Cultura contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho que negou seguimento ao apelo extremo contra acórdão com a seguinte ementa (e-doc n° 42):  



    AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ISENÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE ENTIDADE FILANTRÓPICA. CEBAS (CERTIFICAÇÃO DE ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL). DOCUMENTO QUE, POR SI SÓ, NÃO COMPROVA A CONDIÇÃO DE ENTIDADE FILANTRÓPICA. 1. Ao contrário do que defende a reclamada, o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS, por si só, comprova apenas que se trata de entidade beneficente, não tendo o condão de demonstrar a arguida condição de entidade filantrópica, que tem como característica o atendimento assistencial à sociedade de forma integralmente gratuita, circunstância que não necessariamente se encontra presente em uma entidade beneficente. 2. De igual modo, referida Certidão de CEBASEducação, por si só, não demonstra o preenchimento de todos os requisitos elencados no art. 29 da Lei nº 12.101/2009 para ter direito à isenção das contribuições previdenciárias. Agravo a que se nega provimento. RESCISÃO INDIRETA. DIFERENÇAS NO DEPÓSITO DO FGTS. A decisão do Tribunal Regional harmoniza-se com a iterativa jurisprudência desta Corte no sentido de que o acordo de parcelamento do débito dos depósitos do FGTS celebrado entre o empregador e a Caixa Econômica Federal produz efeitos apenas em relação às partes contratantes, razão pela não é oponível ao empregado. Nesse sentido, a falta do recolhimento dos depósitos do FGTS no curso do contrato de trabalho configura falta grave do empregador nos termos do art. 483, ‘d’, da CLT. Agravo a que se nega provimento. FGTS. PARCELAMENTO JUNTO À CEF. TRANSCENDÊNCIA NÃO RECONHECIDA. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o parcelamento do FGTS em atraso firmado entre o empregador e a CEF, conquanto encontre amparo legal, não afasta o direito do empregado de requerer em Juízo o recolhimento integral e imediato das competências faltantes, uma vez que o mencionado ajuste não gera efeitos em relação a terceiros (trabalhador). Agravo a que se nega provimento.



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos (e-doc n° 54). 



    No Recurso Extraordinário (e-doc n° 56) interposto com base no artigo 102, III, a, da Constituição Federal a recorrente alega violação ao artigo 5º, caput, II, XXXVI, LIV e LV; o art. 7º, XXIX; art. 114 e o art. 195, § 7º, todos da CF/88, tendo em vista a posição do C. TST em não apreciar o Recurso de Revista interposto.



    Na decisão de admissibilidade, o Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento do Recurso Extraordinário pela aplicação dos Temas 32 e 459 da repercussão geral e pela incidência das Súmulas nos 279 (natureza infraconstitucional) e 636 (ofensa reflexa) do STF e deferiu o pedido de tramitação preferencial, nos termos da Lei n.º 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), uma vez demonstrada a condição do reclamante, maior de 60 (sessenta) anos (e-doc n° 70). 



    É o relatório.



    Decido.     



    A irresignação não merece prosperar.



    Compulsados os autos, observo que o Tribunal na origem negou seguimento a parte do Recurso Extraordinário, com base no art. 1.030, I, CPC, tendo como fundamentos os Temas 32 e 459 da repercussão geral.



    Contra essa decisão, a recorrente interpôs o agravo previsto no art. 1.042 do CPC, o qual não deve ser conhecido por configurar recurso incabível.



    Com efeito, a parte final do art. 1.042, caput, do CPC excetua o cabimento do agravo em recurso extraordinário (da competência do STF) quando a negativa de seguimento ao recurso extraordinário está fundada na aplicação de entendimento firmado pelo STF na sistemática da repercussão geral, como na hipótese dos autos. Vide:



    Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.(grifo nosso)



    Nessas hipóteses, o recurso cabível é o agravo interno, da competência de órgão colegiado da instância a quo, nos termos do art. 1.030, § 2º c/c art. 1.021, do CPC, in verbis:



    Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:



    I – negar seguimento:



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; 



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; 



    [...]



    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.



    Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (grifo nosso)



    Julgada a matéria pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral, cabe às instâncias originárias aplicar o entendimento e zelar para que os recursos extraordinários recebam o tratamento previsto no Código de Processo Civil, pelo qual excluída nova apreciação da mesma matéria por este Supremo Tribunal, ressalvada a previsão contida na al. c do inc. V do art. 1.030 do Código de Processo Civil.



    Sobre esse tema, destaca-se:



     “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto às matérias relativas aos Temas 459 a 32 da repercussão geral.



    Ademais, não procede a alegada afronta aos artigos 5º, caput, II, XXXVI, LIV e LV; uma vez que  o Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão de recurso extraordinário.



    Nesse sentido: 



     “CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFENSA REFLEXA AO ARTIGO 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, DA CF. DECISÃO CONTRÁRIA AOS INTERESSES DA PARTE NÃO CONFIGURA OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF. SÚMULA STF 279. 1. Para divergir da conclusão a que chegou o Tribunal a quo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é defeso nesta sede recursal (Súmula STF 279). 2. A ofensa aos postulados constitucionais da legalidade, da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal, da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se existente, seria, segundo entendimento deste Supremo Tribunal, meramente reflexa ou indireta. Precedentes. 3. Decisão fundamentada contrária aos interesses da parte não configura ofensa ao artigo 93, IX, da CF. 4. Agravo regimental improvido” (AI 756.336-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 22/10/2010).



    Por outro lado, as questões relativas à diferença de FGTS e a validade da rescisão indireta possuem natureza infraconstitucional, de modo que a verificação das supostas ofensas ao texto constitucional demandaria o prévio exame de normas infraconstitucionais (art. 5º, IX, Lei 8.036/90 e art. 483, ‘d’, da CLT) e do conjunto fático-probatório. Assim, eventual afronta à CF/88 seria indireta ou reflexa, o que torna inadmissível o recurso extraordinário.



    Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO. INADIMPLÊNCIA DO EMPREGADOR. MOVIMENTAÇÃO DA CONTA VINCULADA. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação das normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. II – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 660021 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 12-08-2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 20-08-2014 PUBLIC 21-08-2014).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. CORREÇÃO: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1149981 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 17-09-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-222 DIVULG 17-10-2018 PUBLIC 18-10-2018).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço em parte do presente agravo e na parte conhecida, nego seguimento. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 15% (quinze por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



     Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte recorrente fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação de multa processual prevista nos art. 1.021, §4º e 1.026, §2º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente